Tribunal: TJDFT
Processo: 0708040-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708040-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAYO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: FACULDADE FORTIUM LTDA - ME, FACULDADE EVANGELICA DE BRASILIA SS LTDA - ME, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KAYO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do processo n° 0701042-41.2023.8.07.0010, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, tendo por base os seguintes fundamentos (Id. 150942707 dos autos de origem): KAYO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer em desfavor da FACULDADE FORTIUM LTDA - ME, FACULDADE EVANGELICA DE BRASILIA SS LTDA - ME, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, pretendendo, em sede liminar, proceda aos atos necessários para emissão do diploma do autor. Em breve síntese, aduz que formou no curso de Administração na referida faculdade, colando grau em março de 2019. Aduz que, pouco depois da colação, o autor requereu a expedição do diploma, mas após quatro anos, ainda não recebeu o referido documento. Solicita a tutela de urgência, tendo em vista a necessidade do diploma para se matricular em curso de pós graduação e conseguir promoções na carreira. Decido. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige, para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. À luz das inovações normativas introduzidas pelo vigente Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada reclama do julgador criteriosa análise dos requisitos estabelecidos pelo art. 300 do aludido Estatuto, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a antecipação dos efeitos da tutela tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na plausibilidade das alegações das partes e na urgência da decisão. É, pois, uma modalidade de atuação jurisdicional prestada no ambiente do processo de conhecimento, mediante a realização de um juízo de probabilidade, sempre que presentes os requisitos autorizadores de sua concessão. Contudo, na hipótese dos autos e após análise detida das alegações e documentos que instruíram a inicial, não vislumbro a presença concomitante do fumus boni iuris e periculum in mora a amparar qualquer provimento de caráter liminar. Neste caso, sobreleva notar que a pretensão do autor não possui qualquer cunho emergencial ou de probabilidade do perecimento do seu direito, já que os documentos a serem juntados pela parte ré são necessários para se verificar se há ou não a responsabilidade por parte da requerida, com a ausência da contabilização das horas complementares faltantes e sua obrigação em expedir o diploma para o requerente, de fato. Não há demonstração que a Faculdade tenha feito todos os credenciamentos para habilitar a concessão de diploma de curso superior. Somado a isso, tem-se que a urgência não restou demonstrada, já que conforme narrado pela requerente em sua inicial, a conclusão do curso se deu em março de 2019, razão pela qual não se verifica a urgência se passado quatro anos para ajuizamento da ação. Portanto, partindo-se do pressuposto que a verossimilhança das alegações não pode ser demonstrada de plano, torna-se inviável a tutela de urgência. Em sendo assim, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. Por essas razões, INDEFIRO a liminar pleiteada. O agravante renova, nos autos do agravo, o pleito indeferido pelo Juízo singular, inclusive pleiteando a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado aos ora agravados que expeçam o diploma de graduação em favor do agravante. Em sua defesa, argumenta que, apesar de ter concluído o curso de administração, cumprindo todas as exigências, inclusive participando da colação de grau, ainda não obteve o diploma; que o Juízo de origem não se atentou às particularidades do processo, proferindo decisão genérica, não guardando correlação com o caso; que, apesar do lapso temporal entre a conclusão do curso e a busca pela resolução do conflito, tentou de de todas as formas a resolução do problema; que se trata de relação de consumo; que, na espécie, “o dano causado é sentimento notadamente pessoal sendo somente capaz de mensurá-lo quem está privado do direito”. Na oportunidade, discorre ainda sobre a denominada teoria da perda de uma chance, colacionando precedente jurisprudencial que considera aplicável ao caso. Reitera, por fim, o pleito liminar, com o provimento do recurso, quando do julgamento de mérito. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência (CPC, art. 1.015, Inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. Observado o nível de cognição próprio do momento processual, contudo, não reputo presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada, em especial o dano iminente que justifique a imediata intervenção do órgão julgador, conforme exigido pelo art. 300 do CPC para concessão de tutelas provisórias de urgência. A parte agravante, com efeito, nada disse, tampouco demonstrou, acerca do dano concreto e iminente haurido da decisão recorrida, capaz de justificar o pedido formulado. Com efeito, não cabe ao julgador presumir os danos experimentados pela parte. Antes é desta o ônus de, especificamente, demonstrar o prejuízo grave ou de difícil reparação que irá suportar, acaso não suspensos ou modificados, desde logo, os efeitos da decisão recorrida. De mais a mais, diversamente da tese defendida pelo agravante, o dano eleito pelo diploma processual não deve ser íntimo ou hipotético, senão concreto e devidamente especificado, isso porque, tratando-se de requisito processual, está sujeito à valoração do julgador. Embora, pelo que observo, tenha decorrido substancial espaço de tempo desde a colação de grau do recorrente, o pleito liminar exige a comprovação de dano iminente, eis que fundado na própria urgência medida, de tal modo que, ausente sua demonstração, não se afigura possível a concessão da medida. Deste modo, ao menos por enquanto, não verifico danos flagrantes, e de caráter irreparável, a justificar a concessão da tutela de urgência. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora